Tribunal: TCU
Processo: 033.928/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Quixadá/CE, nos exercícios de 2013 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Quixadá/CE, nos exercícios de 2013 a 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas das Sras. Bruna da Silva Bezerra (XXX.868.113-XX), Aida Gomes Magalhães Ehbrecht (XXX.496.693-XX), Lívia Mara Bezerra Pinto (XXX.243.963-XX), Selene de Melo Bandeira (XXX.592.683-XX) e Ângela Brenna Calixto Pereira (XXX.067.753-XX) e da entidade Dinâmica-Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda. (09.014.231/0001-29), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: 9.2.1. solidariamente a Sra. Bruna da Silva Bezerra e a entidade Dinâmica-Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda.: Valor original (R$) Data da ocorrência 231.702,40 12/06/2013 9.2.2. solidariamente a Sra. Lívia Mara Bezerra Pinto e a entidade Dinâmica-Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda.: Valor original (R$) Data da ocorrência 275.195,40 18/07/2013 9.2.3. solidariamente a Sra. Aida Gomes Magalhães Ehbrecht e a entidade Dinâmica-Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda.: Valor original (R$) Data da ocorrência 247.364,22 03/09/2013 272.602,90 18/11/2013 218.445,00 12/12/2013 255.089,80 20/01/2014 277.784,24 19/02/2014 9.2.4. solidariamente a Sra. Selene de Melo Bandeira e a entidade Dinâmica-Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda.: Valor original (R$) Data da ocorrência 316.522,90 15/04/2014 329.409,27 23/05/2014 308.653,90 05/11/2014 267.804,52 07/01/2015 298.676,98 28/01/2015 284.988,34 01/04/2015 9.2.5. solidariamente a Sra. Ângela Brenna Calixto Pereira e a entidade Dinâmica-Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda.: Valor original (R$) Data da ocorrência 306.647,47 06/05/2015 299.079,83 05/06/2015 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, à Sra. Bruna da Silva Bezerra (XXX.868.113-XX), no valor de R$ 23.000,00 (vinte três mil reais); à Sra. Aida Gomes Magalhães Ehbrecht (XXX.496.693-XX), no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte sete mil reais); à Sra. Lívia Mara Bezerra Pinto (XXX.243.963-XX), no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); à Sra. Selene de Melo Bandeira (XXX.592.683-XX), no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); à Sra. Ângela Brenna Calixto Pereira (XXX.067.753-XX), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e à entidade Dinâmica-Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda. (09.014.231/0001-29), no valor de R$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.